Tribunal: TJES
Processo: 0006008-38.2016.8.08.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Servidores Ativos
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006008-38.2016.8.08.0000

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO e outros

REQUERIDO: DESEMBARGAOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRiTO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SINDICATO. AUTONOMIA DAS AÇÕES INDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão monocrática que reconheceu que execuções individuais ajuizadas por beneficiários de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo constituem ações autônomas, devendo o processamento e julgamento ocorrer perante a primeira instância. O Recorrente sustenta que a execução deve ocorrer de forma coletiva nos mesmos autos da ação principal para evitar abarrotamento do Judiciário e insegurança jurídica, requerendo a extinção das execuções individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 admite execuções individuais movidas diretamente pelos servidores beneficiários, independentemente da atuação do sindicato na esfera coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a execução individual de título executivo formado em ação coletiva diretamente pelo beneficiário.

4.Inexistência de necessidade de intervenção do sindicato ou de litispendência entre a execução individual e a coletiva.

5.Inexistência de limitação subjetiva do título executivo no mandado de segurança coletivo legitima toda a categoria beneficiada para o cumprimento individual.

6.Direitos dos beneficiários em pleitear individualmente a execução de cota parte encontram amparo nos artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor.

7.Caráter genérico das sentenças coletivas exige que o servidor interessado ajuíze ação individual para liquidar o quantum debeatur e demonstrar a titularidade do crédito.

8.Princípios da celeridade e da razoável duração do processo não servem de fundamento para vedar o ajuizamento de demandas executivas individuais.

9.Conduta do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresenta contradição ao não impugnar determinações idênticas em casos análogos de cumprimento de acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O beneficiário de título executivo judicial constituído em mandado de segurança coletivo detém legitimidade para promover a execução individual de sua cota parte.

A execução individual de sentença coletiva é ação autônoma e deve ser processada perante o juízo de primeiro grau.

A existência de execução coletiva promovida pelo sindicato não obsta o exercício do direito individual de execução pelos servidores substituídos.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 485, IV, 803, I, do CPC/2015; arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.956.999/RS; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.528/RS; TJES, AC 00037191220198080006; TJES, Apelação Cível 035190084455.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO NO RECURSO ORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO SINDIJUDICIÁRIO E
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno/regimental (id.
15252752
- fls. 2.719/2.724) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da decisão monocrática (id.
15252752
- fls. 2.701/2.706-Verso) desta Vice-Presidência que reconheceu que as “
execuções individuais ajuizadas por beneficiários do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno no mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, constituem ações autônomas, cujo processamento e julgamento deve se dar perante a primeira instância.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em suma, que
“tratando-se de ação coletiva, a correspondente execução também deverá ocorrer de forma coletiva, nesses mesmos autos da ação que originou o título executivo judicial.”

Assevera, ainda, que “
entendimento contrário (pela possibilidade de execuções autônomas), no antigo modelo de prevalecia a autonomia da vontade das partes, traz potencialmente maior prejuízo as partes, ao Judiciário e a sociedade como um todo já que (1) levaria ao abarrotamento do Judiciário com milhares de execuções idênticas, que podem ser reunidas em uma execução coletiva sem prejuízo às partes, haja vista que o direito discutido é exatamente o mesmo na ação coletiva, (2) traria insegurança jurídica com a possibilidade de decisões conflitantes e (3) morosidade na prestação jurisdicional com o considerável aumento do número de processos nas Varas da Fazenda Publica, o que afronta os princípios da efetividade e razoável duração do processo, além do reflexo deste aumento de demanda nas demais ações que tramitam nas referidas Varas.”

Nesse passo, requer a
“extinção do pleito de execução individual da decisão coletiva proferida nos autos, por ausência de título hábil ao seu prosseguimento (art. 803, I, do CPC/2015) e por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015).”

Na espécie, infere-se que o cerne da questão cinge-se em perquirir a possibilidade de que o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 seja objeto de execuções individuais movidas diretamente pelos servidores interessados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de admitir o cumprimento individual de sentença oriundo de título executivo formado em ação coletiva. Referida pretensão pode ser exercida diretamente pelo beneficiário, prescindindo da intervenção do sindicato da categoria, inexistindo, outrossim, litispendência entre a tutela coletiva e a execução individual.

A propósito: AgInt no REsp n. 1.956.999/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.298/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 3/12/2020.

Nesse contexto, resta evidenciado que a eficácia do título executivo formado em sede de mandado de segurança coletivo não sofre limitação subjetiva. Por conseguinte, detém legitimidade para promover o cumprimento individual do julgado todo e qualquer integrante da categoria beneficiada, sendo prescindível a prova de filiação à data do ajuizamento ou a inclusão do nome em lista anexa à petição inicial. Ressalte-se que tal prerrogativa assiste, ainda, de forma facultativa, ao sindicato ou à associação de classe respectiva.

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.967.528/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022 e AgInt no REsp n. 1.925.738/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe 25/8/2021.

Ademais, o fato de o SINDIJUDICIÁRIO haver deflagrado o cumprimento coletivo do acórdão não constitui óbice a que os servidores beneficiários postulem, de forma autônoma, a execução individual de sua cota-parte. Trata-se de legitimidade concorrente e não excludente, amparada na sistemática do Microssistema Processual Coletivo, especificamente por meio da aplicação integrada dos artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa direção, colaciona-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
Considerando que as sentenças coletivas são essencialmente genéricas não dispondo acerca da titularidade específica (ausência de certeza) e nem da precisa quantificação dos débitos (ausência de liquidez) é de se concluir que não há espaço para que executá-las dentro da própria ação transindividual, como sugere o ente público. Diante desse panorama, o servidor interessado pode, como na espécie, ajuizar ação individual para liquidar o quantum debeatur, demonstrando, tal qual fez Cláudia, a titularidade do crédito, decorrente da prova documental de que ostenta a professora efetiva, bem como anuindo com os cálculos das diferenças salariais apresentados pelo próprio Município. A circunstância de o sindicato autor da demanda coletiva porventura providenciar a liquidação da sentença naqueles próprios autos (nº 0004311-37.2011 .8.08.0006) não obsta a que cada um dos servidores beneficiários pleiteie individualmente a liquidação de sua cota parte, com amparo nas disposições dos arts. 95 e 97, do Código de Defesa do Consumidor, que é um dos pilares normativos do microssistema do Direito Processual Coletivo (...)" (TJ/ES - AC: 00037191220198080006, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Sob tal perspectiva, impõe-se destacar que “é incabível a vedação do ajuizamento de demandas individuais para a execução de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, tampouco, quanto à necessidade de complementação da sentença coletiva por outra sentença” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190084455, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)
.

Ressalte-se, por oportuno, que em situação análoga — especificamente no cumprimento de acórdão do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, que também versa sobre os reflexos financeiros da promoção de servidores de 2016 —, esta Vice-Presidência proferiu decisão (fls. 1.326/1.332) de teor idêntico ao provimento ora impugnado. Naquela ocasião, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, embora devidamente intimado (conforme Guia de Remessa de fl. 1.371), quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer insurgência.

De igual modo, o ente público não se opôs à recente decisão (fls. 5.603/5.632) proferida no referido processo, que determinou a remessa de todas as petições de cumprimento de sentença e termos de autocomposição ao Juízo de Vitória para apreciação em 1º Grau.

Nesta toada, a resistência agora manifestada revela evidente comportamento contraditório (venire contra factum proprium), ferindo a boa-fé processual. Ao anuir tacitamente com a sistemática de remessa em feito idêntico, não pode o Estado, neste momento, insurgir-se contra idêntica determinação, dada a configuração da preclusão e a necessidade de preservar a segurança jurídica.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão hostilizada. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez